Tribunal: STF
Processo: RE 1444991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão proferida em 22/11/2023 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Instituto nacional do Seguro Social – INSS, tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



     Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo.



     Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (eDoc 08) contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (eDoc 06) assim ementado:



    SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS DE ACORDO COM O MONTANTE MÍNIMO PAGO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, OU SEJA, DE 70 (SETENTA) PONTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI Nº 10.855/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.324/2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. TEMA 294 TNU. A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS, FIXADA EM 70 (SETENTA) PONTOS PELO § 1º DO ART. 11 DA LEI 10.855/2004, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.324/2016, PARA INTEGRANTE EM ATIVIDADE DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL, POSSUI CARÁTER GENÉRICO, NÃO OBSTANTE A REALIZAÇÃO DE CICLOS DE AVALIAÇÃO, DEVENDO, POR ISSO, SER ESTENDIDA, NAQUELE PATAMAR, A INATIVO E A PENSIONISTA COM DIREITO A PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos artigos 2º, 5º, caput e 40, §§ 4º e 8º, 61, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos temas 983 e 1.082 da repercussão geral. 



    Argumenta ser legítimo o regime de pontuação diferenciado para pagamento da gratificação a servidores ativos e inativos, como consequência dos princípios da isonomia e da vedação da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



     Ressalta que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridade a partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal”. 



    Alega que o “acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF”.



     Aduz ser nítida a lesão ao artigo 40, §§ 4º e 8º da CF na decisão ora recorrida, dado que não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada.



     Esse é o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.408.525 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1289/RG), fixou a seguinte tese:



    A fixação de valor mínimo de pagamento de gratificações federais de desempenho não modifica a natureza pro labore faciendo da parcela, já que o seu recebimento exige a participação do servidor no ciclo de avaliação. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente